Tribunal: TJMT
Processo: 1015618-19.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015618-19.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), ANA PAULA CORREA MACEDO - CPF: 052.161.711-18 (EMBARGADO), LUAN VICTOR DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 025.341.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO ANTE A MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença na origem, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida nos presentes declaratórios, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1015618-19.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADA:

ANA PAULA CORRÊA MACEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
em face de v. acórdão desta Câmara [id. 147628163], que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, que deferiu o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à causa, acolheu o pedido de restituição do bem, revogando a liminar de busca e apreensão do bem outrora deferido na origem.

A embargante sustenta que houve omissão no
decisum
, sob o fundamento de que o Decreto-Lei nº. 911/69, ao disciplinar o instituto da alienação fiduciária, em seus artigos 2º e 3º, estabeleceu que após deferida a liminar e apreendido o bem, o devedor terá o prazo de 05 dias para efetuar a purga da mora, referente as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Enfatiza que ultrapassado o período, a propriedade e posse do veículo alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor.

Diz que no caso dos autos, o valor depositado no importe de R$43.941,04 (quarenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos) não quita o contrato.

Ressalta que o valor exato para se purgar a mora deve atrelar-se ao depósito atualizado da dívida, incluindo as parcelas vincendas, custas e honorários de sucumbência, que, no presente caso, alcança o importe de R$50.030,27 (cinquenta mil e trinta reais e vinte e seis centavos).

Afirma que tal entendimento restou consolidado pela Ministra Maria Isabel Gallotti ao julgar o REsp 1497180, onde defende que para ser purgada a mora, o depósito deve conter a dívida devidamente atualizada, com juros, multa, bem como custas processuais e honorários advocatícios.

Desta forma, considerando que não houve o pagamento da integralidade da dívida correspondente nas prestações vencidas e vincendas, devidamente corrigidas nos termos do contrato, com a inclusão das custas processuais e honorários, requer seja intimado o requerido, ora embargado, para efetuar a complementação do depósito judicial, sob pena de consolidação da posse e propriedade do bem nas mãos do autor ora embargante.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a contradição e reformar o acórdão recorrido, determinando ao embargado depositar a complementação do depósito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão [id. 150057186].

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
151556183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DISCRIMINADO NA INICIAL – REGULARIDADE – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Inconformada, a embargante sustenta que houve vício no acórdão, sob o argumento de que, no caso dos autos, o valor depositado no importe de R$43.941,04 (quarenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos) não quita o contrato, já que, no seu entender, sobre tal importância não foram acrescidos os valores correspondentes às custas e honorários de sucumbência, necessitando-se, assim, o reforço de R$6.089,23 (seis mil, oitenta e nove reais e vinte e três centavos), vez que o valor consolidado da dívida, para fins de purgação da mora, corresponde à quantia de R$50.030,27 (cinquenta mil, trinta reais e vinte e sete centavos).

Em face disso, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a contradição e reformar o acórdão recorrido, determinando à parte embargada que deposite a complementação do depósito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos pela embargante, entendo que não merece acolhimento os embargos de declaração opostos pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
.

Isso porque, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que, em
04/11/2022
, o magistrado proferiu sentença, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de "Ação de Busca e Apreensão" movida por
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda
contra
Ana Paula Correa Macedo
, visando à apreensão e depósito de um veículo, objeto do Contrato de Alienação Fiduciária, devido à inadimplência do segundo relativamente às prestações ajustadas.

Verifica-se que a parte autora, ajuizou a presente ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porquanto a requerida, apesar de notificada extrajudicialmente, permaneceu inadimplente com o pagamento das prestações do contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Ora, o requerente teve que acionar a máquina judiciária para fazer valer o direito de receber seu crédito e, somente depois de ajuizada a presente ação, compareceu a requerida aos autos, solicitando a purga da mora.

É certo que, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, o reconhecimento do pedido traz como consequência a responsabilidade pelos ônus de sucumbência.

“In casu”, a purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual se baseia o pleito do requerente, devendo a parte ré suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade.

(....) Assim, tendo a requerida efetuado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, depositando em juízo todas as parcelas, quitando o contrato, a extinção da lide é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a ação e declaro extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Declaro quitado o contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e vincendas, do valor dado à causa.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito. Obrigação que fica suspensa por terem sido concedidos os benefícios da justiça gratuita a requerida, nos termos da Lei 1.060/50”
[Id.
103134149 – autos de origem].

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade de qualquer recurso, deixando a recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Assim, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, o magistrado proferir sentença a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Sobre o tema, destaco o aresto deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
A superveniência de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.
Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”

(TJ-MT 10085193220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, ante a sua manifesta prejudicialidade, o que faço nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022